Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. CPC, art. 87, § 7o. Tema 973/STJ. Súmula 345/STJ. Alegação de omissão no decisum embargado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.